Tribunal: TJMT
Processo: 0023280-66.2015.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE MULTIRREINCIDENTE. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência admite a majoração da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria em razão da multirreincidência do agente.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023280-66.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO WALTER COSTA PINTO - CPF: 977.419.491-87 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EUNICE FERREIRA - CPF: 005.622.098-75 (VÍTIMA), JOSIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), BRUNA STHÉFANI DE ALMEIDA CARDOSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SANTIAGO DE PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR SANTIAGO DE PINTO - CPF: 804.180.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO ALVES RODRIGUES - CPF: 866.732.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO QUALIFICADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. APELANTE MULTIRREINCIDENTE.
2
.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A jurisprudência admite a majoração da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria em
razão
da
multirreincidência
do agente.

2
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Luciano
W
alter Costa Pinto
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
a
Vara Criminal
da Comarca
de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0023280-66.2015.8.11.0042
, conden
ando-
o

pela pr
ática do crime de
furto qualificado
,
capitulado no art. 155, § 4°, IV, c/c art. 61, I e II,
h
, c/c art. 65, III,
d
, do Código Penal, à pena
de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto; e 13 (treze) dias-mul
ta, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

O
apelante
,

nas razões
que estão

no ID
211187653
,
requer

a redução da fração de aumento da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto)
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
2136008676
,

postula o

des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
216684188
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
aditada
,
constante
no ID
203882490
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

O Réu foi denunciado como incurso nas penas cominadas no artigo 157, §2o, inciso II e art. 61, inciso II, alínea H c/c parágrafo único do art. 26 c/c art. 96, inciso II, todos do CP, c/c art. 26 da lei 11.343/2006, porque no dia 27/04/2015, por volta das 16h, numa via pública do bairro poção, nesta Capital, mediante violência consistente num empurrão, ADEMIR SANTIAGO DE PINTO
(nome falso)
em conjunto o condenado EDVALDO, um aderindo à vontade do outro, subtraíram para si uma bolsa contendo documentos e objetos pessoais e um celular de propriedade da vítima idosa EUNICE FERREIRA, de 63 anos.

Nessa ocasião, o MPMT adita e ratifica a denúncia objetiva e subjetivamente, conforme a seguir expedindo.

RETIFICAÇÃO OBJETIVA:

Na r. Sentença Condenatória de EDVALDO houve a desclassificação para furto qualificado, em razão de entender-se que a violência se dirigiu à coisa, e não a pessoa, questão objetiva que deve comunicar-se ao corréu, ou seja, não há prova
da elementar
“mediante violência ou grave ameaça”, devendo a denúncia ser lida da seguinte forma:

No dia 27/04/2015, por volta das 16h, numa via pública do bairro poção, nesta Capital, ADEMIR SANTIAGO DE PINTO
(nome falso)
em conjunto o condenado EDVALDO, um aderindo à vontade do outro, em concurso de pessoas, subtraíram para si uma bolsa contendo documentos e objetos pessoais e um celular de propriedade da vítima idosa EUNICE FERREIRA, de 63 anos.

RETIFICAÇÃO SUBJETIVA

Durante a instrução processual descortinou que
Ademir Santiago De Pinto
(nome falso), induziu a erro o Ministério Público ao se apresentar falsamente perante a autoridade policial com o nome e qualificação constante da denúncia.

Com efeito, descobriu-se por intermédio Laudo de Confronto Papiloscópico no 98/2022/CICRI-POLITEC, acostado no ID 90939857, que o denunciado
Ademir Santiago de Pinto
na verdade é L
UCIANO WALTER (ou VALTER) COSTA PINTO
, qualificado acima, cuja falsificação objetivou ocultar sua vida pregressa.

Assim, além do crime de furto qualificado, o réu também cometeu crime de falsa identidade, em concurso material, contudo, referido delito previsto no art. 307 do CP já está fulminado pela prescrição.

Em consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que
LUCIANO WALTER (ou VALTER) COSTA PINTO
cumpre pena em regime fechado na PCE.

Luciano é
multireincidente
, conforme relatório de situação carcerária.

[...]

Destaques no original

A
materialidade
e a autoria delitiva
do
delito patrimonia
l
narrado na peça acusatória
aditada foram comprovadas e não há insurgência
do
apelante em relação a essa temática.

Conforme consta do relatório o
apelante
se restringe
a pleitear
a reforma da sentença

condenatória
no que tange à dosimetria da pena
, objetivando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
decorrente da
agravante de
reincidência
.

C
umpre salientar
, primeiramente,
que este
magistrado
se filia ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o aumento da pena em razão da incidência de circunstância agravante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), salvo
circunstâncias
excepcionais, devidamente justificadas.

Na espécie, o apelante tem
quatro
condenações definitivas, com trânsito em
julgado anterior aos fatos em
apuração
nesta ação penal
; e,

segundo
o
j
uízo de primeiro grau,
“uma condenação será usada para a exasperação da pena-base na presente fase, ao passo que as outras três serão utilizadas para elevação do patamar da pena na segunda fase da dosimetria”.

Sendo assim, a elevação da pena
em aproximadamente

1/5
(
um quinto
)
, adotada
pelo
sentenciante
, em razão da
multirrencidência
do apelante, mostra-se razoável, suficiente e justa para retribuição e reprovação do crime praticado por ele. Ademais, limitar o aumento na segunda fase da fixação da pena à fração de 1/6 (um sexto) implicaria em igualar a situação de agentes com múltiplas condenações transitadas em julgado com a daqueles que ostentam apenas uma condenação, o que não seria proporcional.

A
propósito, a
respeito do tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para
ambas espécies
(genérica e específica), ressalvados os casos de
multireincidência
". IV -
In
casu
, tratando-se de paciente
multirreincidente
, com dez condenações anteriores, uma delas considerada como antecedente criminal, não há que se falar em compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 2/3 (dois terços) foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem, em razão das diversas recidivas do paciente. Agravo regimental desprovido
.

(
STJ -
AgRg
no HC: 680328 SC 2021/0219845-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

2. Na espécie, a exasperação da pena-base em critério superior a 1/6 foi justificada ante a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, porque o delito foi cometido enquanto o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto, o que demonstra maior reprovabilidade em sua conduta.

3. Ademais,
as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para justificar o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 devido à
multirreincidência
, visto que o agente apresenta mais de uma condenação transitada em julgado, conforme jurisprudência desta Corte superior. E, conforme assinalado pelo Juízo sentenciante, trata-se de quatro condenações anteriores, sendo três delas por tráfico de drogas
.

4. Agravo regimental desprovido.
(
STJ -
AgRg
no HC n. 759.954/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 21/12/2022)
Destacamos

Posto isso, em
c
onsonância c
om

o
parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso
interposto por

Luciano Walter Costa Pinto
, mantendo
inalterada

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024